Tribunal: TJBA
Processo: 8035481-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8035481-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADRIANO SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PRISCILA SANTOS SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARACA DE ITAPARICA - BA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PECÚLIO PENITENCIÁRIO.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO
COATOR
.
PROCESSO ORIGINÁRIO QUE SOFREU
DESAFORAMENTO.
DECLARADA A INCOMPETÊNCIA PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DE NATUREZA EXCEPCIONAL CUJA FINALIDADE EXCLUSIVA É O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRÁTICA DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRESERVADA.
PRINCÍPIO
S
DO JUIZ NATURAL
E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO

ART. 427 DO
C
PP

E JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

P
LEITO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. INVIÁVEL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra ato judicial que, em processo originário por crime doloso contra a vida, declarou a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA para apreciar pedido de levantamento de pecúlio laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se o desaforamento do julgamento (art. 427 do CPP) possui o condão de alterar a competência funcional do juízo de origem para a prática de atos processuais subsequentes, notadamente a deliberação sobre o levantamento de pecúlio laboral; e (ii) estabelecer se, diante da negativa de prestação jurisdicional na origem, é lícito a esta Corte decidir o mérito do pedido de liberação da verba, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desaforamento, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, é instituto de natureza excepcional que desloca, unicamente, a competência territorial para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, não alterando a competência funcional do juízo de origem para a prática dos demais atos processuais.

4.
A gestão e a liberação de valores referentes a pecúlio laboral, depositados em conta judicial vinculada ao processo de conhecimento, constituem atos de natureza administrativa e executória, intrinsecamente atrelados à jurisdição do juízo que detém a custódia dos recursos.

5.
O
juízo de origem
declarou-se
incompetente para apreciar o pedido de levantamento do pecúlio.
Por outro lado,
o juízo do desaforamento não possui jurisdição sobre a conta bancária.
Tal situação c
onfigura manifesta negativa de prestação jurisdicional e cria um impasse processual insuperável, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6.
Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do art. 427 do CPP é restritiva, de modo que o deslocamento de competência por desaforamento se exaure com o julgamento, preservando-se a competência do juízo originário para os atos remanescentes.

7.
Superada a questão da competência, a análise do mérito do pedido de levantamento do pecúlio diretamente por este Tribunal configura indevida supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

8. A atuação da instância revisora deve se limitar a corrigir o erro de procedimento (
error in procedendo
), cassando a decisão de incompetência e determinando que o juízo competente aprecie o mérito da questão, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. A competência para deliberar sobre o levantamento de pecúlio laboral, depositado em conta vinculada ao juízo de origem da ação penal, permanece com este, ainda que o julgamento do réu tenha sido desaforado para comarca diversa, pois o desaforamento (art. 427 do CPP) desloca apenas o ato da sessão plenária. 2. A análise meritória de pedido não apreciado na instância
a quo
, em razão de declinação de competência, configura supressão de instância, devendo o Tribunal limitar-se a cassar o ato ilegal e determinar que o juízo competente decida a questão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 620.955/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021; TJ-PE, Conflito de Jurisdição nº 0049755-71.2024.8.17.9000, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº
80
35481
-
96
.20
25
.8.05.0000
da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante
ADRIANO SILVA CONCEIÇÃO
e impetrado, o JU
ÍZO
DE DIREITO DA 1
a
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA
/BA.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
o Mandado de Segurança impetrado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .